Tribunal: TJMT
Processo: 1002076-60.2024.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-22
Data de publicação: 2024-05-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002076-60.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Honorários Advocatícios, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[RAFAEL BARION DE PAULA - CPF: 035.724.669-11 (ADVOGADO), MIGUEL ANTONIO MENDES - CPF: 513.434.879-00 (EMBARGANTE), EDSON LUIZ PERIN (EMBARGADO), NILTON MASSAHARU MURAI (EMBARGADO), BANCO DA AMAZONIA SA - CNPJ: 04.902.979/0001-44 (TERCEIRO INTERESSADO), ELIANA REGINA CECCONELLO MENDES - CPF: 547.391.100-59 (TERCEIRO INTERESSADO), M. A. MENDES - EPP - CNPJ: 10.826.541/0001-27 (TERCEIRO INTERESSADO), EDSON LUIZ PERIN - CPF: 344.569.700-06 (EMBARGADO), NILTON MASSAHARU MURAI - CPF: 807.580.611-53 (EMBARGADO), EDSON LUIZ PERIN - CPF: 344.569.700-06 (ADVOGADO), NILTON MASSAHARU MURAI - CPF: 807.580.611-53 (ADVOGADO), VLAMIR MARCOS GRESPAN JUNIOR - CPF: 280.288.008-07 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

Embargos de Declaração
nº 1002076-60.2024.8.11.0000- interposto no
Recurso de Agravo de Instrumento
de mesma numeração – Alta Floresta.

Embargante:
Miguel Antônio Mendes.

Embargados:
Nilton Massaharu Murai e outros.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO – INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – MEIO INADEQUADO – PREQUESTIONAMENTO – RECURSO REJEITADO.

Para que seja cabível os embargos de declaração, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos 1.022 e 489, §1º, do CPC.

Sendo interposto com fim específico de rediscutir a matéria, os embargos de declaração deve ser conhecido e rejeitado.

Os embargos de declaração é o meio adequado para o simples objetivo de prequestionar matéria como pressuposto para interpor recurso à instância superior.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração
nº 1002076-60.2024.8.11.0000- interposto no
Recurso de Agravo de Instrumento
de mesma numeração – Alta Floresta.

Embargante:
Miguel Antônio Mendes.

Embargados:
Nilton Massaharu Murai e outros.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração interposto por Miguel Antônio Mendes, em face do v. acórdão proferido no recurso de agravo de instrumento apreciado por esta Câmara, sob o argumento de conter vícios.

Inconformado, o embargante defende, em apertada síntese, que o v. acórdão incorreu em omissão no tocante a inaplicabilidade das regras próprias do cumprimento de sentença ao processo de execução, mormente a incidência da multa e honorários previstos no art. 523, § 1º, do CPC.

Afirma que a cobrança deve ser reconhecida como indevida, pois era demandado o mesmo crédito em dois processos.

Por fim, pugna pelo acolhimento dos embargos, sanando os vícios apontados, suscitando, ainda, o prequestionamento.

Contraminuta no id. 214353199.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

V O T O R E L A T O R

Pois bem. Apesar de o embargante alegar a ocorrência de omissão no v. acórdão, faz-se necessário destacar que a sua real intenção é ter o mérito da questão reapreciado, o que não se enquadra nas hipóteses de interposição de embargos de declaração.

De acordo com o art. 1.022, do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

“I -
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição
;

II -
suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento
;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único.
Considera-se omissa a decisão que
:

I –
deixe de se manifestar sobre teses firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento
;

II –
incorra em qualquer das condutas descritas no
art. 489, §1º
.
”
(negritei e grifei)

Já o referido art. 489, §1º, do CPC, assim dispõe:

“§1º. Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;

II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;

VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.”

Assim, nenhuma das hipóteses elencadas quanto à omissão, estão configuradas no acórdão embargado.

Na verdade, as matérias articuladas no recurso de agravo de instrumento e suas contrarrazões foram apreciadas e bem fundamentadas, a teor do que dispõe o art. 93, inc. IX, da CF, porém, esta Câmara chegou à conclusão diversa da pretendida pelo embargante, justificando assim a interposição do presente recurso.

Ademais, toda a matéria debatida neste declaratório foi amplamente analisada no v. acórdão, demonstrando que seu real interesse é a reapreciação da celeuma.

Destarte, não há como acolher a pretensão do embargante na medida em que o recurso de embargos de declaração não se presta para a rediscussão da matéria.

Para que não paire qualquer dúvida, colaciono parte do v. acórdão em que consta a matéria julgada,
verbis
:

“Trata-se de execução por título executivo extrajudicial ajuizada pelo Banco da Amazônia contra M. A. Mendes – Epp, Miguel Antonio Mendes e Eliana Regina Cecconello Mendes. Recebida a inicial, determinou-se a citação dos executados. Citação positiva da empresa M. A. Mendes Representações LTDA.

O exequente requereu penhora por termo nos autos, o que foi deferido.

Na sequência, transladou-se cópia da sentença proferida nos embargos à execução n. 0005547-61.2016.8.11.0007.

Em prosseguimento ao feito, o exequente requereu avaliação dos bens penhorados nos autos. Juntou-se aos autos auto de avaliação.

Em manifestação, o Banco exequente concordou.

O executado, por sua vez, discordou, requerendo avaliação por perito. Nomeou-se perito para nova avaliação.

Diante das divergências em relação ao pagamento dos honorários periciais, determinou-se nova avaliação por oficial de justiça.

Em decisão, determinou-se o encaminhamento dos bens a leilão.

O executado requereu designação de audiência de conciliação. Juntou-se aos autos edital de 1º e 2º leilão.

Durante o tramite, o exequente informou que as partes formalizaram acordo, havendo o pagamento de R$ 609.000,00 ao Banco exequente. Todavia, não houve o pagamento dos honorários, os quais totalizavam R$ 135.454,52.

Requereu, portanto, a suspensão do leilão e continuidade do processo em relação aos honorários.

Homologou-se o acordo, determinando-se o pagamento dos honorários sucumbenciais.

Em manifestação, a parte executada informou a existência de duplicidade na cobrança de honorários, vez que em execução os presentes autos, os embargos a execução n. 0005547- 61.2016.8.11.0007 e o processo n. 1005898-75.2020.8.11.0007, todos em relação a cobrança de honorários.

Em manifestação, os exequentes apresentaram suas razões.

Houve o recebimento do pedido de cumprimento dos honorários.

Os embargados apresentaram embargos de declaração, pois não enfrentada a alegação de cobrança em duplicidade, bem como requereu a designação audiência de conciliação.

Em decisão, acolheu-se o pedido de designação de audiência de conciliação.

Os exequentes apresentaram manifestação requerendo a expedição de mandado de penhora. Tentada de conciliação foi infrutífera.

Os exequentes requereram o prosseguimento do feito com a expedição de mandado de penhora.

O executado realizou depósito judicial do valor que entendia devido, requerendo a reunião de todos os processos para decisão conjunta.

Em decisão de ID. 119264919, determinou-se o desmembramento da cobrança dos honorários, isto para que cada processo tramite exclusivamente sobre o seu percentual.

Na ocasião, determinou-se a reunião dos processos e intimação dos exequentes para ciência do valor depositado pelo executado.

Os advogados exequentes apresentaram manifestação requerendo a extinção desta execução e continuidade da cobrança de honorários da execução apenas na ação autônoma, transferindo os valores para cada processo.

Os executados apresentaram manifestação requerendo a quitação do crédito exequendo, com a extinção da ação autônoma de cobrança de honorários. Requereram, ainda, com o depósito feito nos autos, a quitação dos honorários cobrados nos embargos à execução.

A Magistrada a quo proferiu decisão, determinando a imediata extinção dos autos n. 1005898-75.2020.8.11.0007, prosseguindo-se apenas os presentes, do ano de 2016, bem como entendeu como devido os referidos encargos, considerando que, intimado em ambos os processos de cumprimento de sentença, o executado deixou decorrer o prazo sem pagamento/depósito, apresentando impugnação apenas após iniciados os atos expropriatórios.

Diante disso, insurge-se o agravante, contra o pronunciamento da togada a quo que rejeitou os embargos de declaração para o fim de acolher o pedido de exclusão da fixação de honorários advocatícios previstos no §1º do art. 523 do CPC.

Pois bem. À sabença, é cediço que o agravo de instrumento constitui recurso secundum eventum litis, devendo limitar-se a atacar o que restou decidido pelo ato agravado, cabendo ao relator analisar, unicamente, o acerto ou desacerto da decisão agravada.

Nessa linha de intelecção, atento aos limites objetivos da decisão agravada, o recurso deve ser analisado tão somente sob o aspecto da decisão que determinou a aplicação da multa de 10% e fixou honorários em 10%, nos termos do art. 523, §1º, do CPC.

Como bem mencionado na decisão recorrida, “apenas para não haja dúvida, ao contrário do alegado pelos embargantes, é cabível no presente feito, a incidência de multa e honorários previstos no art. 523, § 1º, CPC.

O comando judicial para cumprimento da lide executiva foi lançada em 24.03.2020 (id. 43131606), porém, somente em 22.11.2021 (id. 70659679) houve manifestação da parte executada, portanto, deve suportar o ônus da sua desídia”.

Dito isso, entendo que a decisão não merece reforma, porquanto, a verba prevista no §1º do art. 523 do CPC, tem sua incidência condicionada à ausência de tempestivo pagamento do débito exequendo
.

A propósito:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO DE RESOLUÇÃO CONTRATUAL C/C COM REINTEGRAÇÃO DE POSSE E INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS
–
EXECUÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS NA FASE DE CONHECIMENTO
– JUSTIÇA GRATUITA CONCEDIDA EM SEDE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EFEITO “EX NUNC” -
EXONERAÇÃO AO PAGAMENTODA VERBA – INVIABILIDADE – AUSÊNCIA DE PAGAMENTO DA DÍVIDA PRAZO LEGAL – INCIDÊNCIA DOS ENCARGOS DO ART. 523, §1º, DO CPC – LEGALIDADE
– FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NO TOCANTE À PARTE DA IMPUGNAÇÃO ACOLHIDA – MATÉRIA QUE DEVE SER DELIBERADA PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO EM MOMENTO ADEQUADO – RECURSO NÃO PROVIDO.

A decisão que concede os benefícios da justiça gratuita em sede de cumprimento de sentença possui efeito ex nunc, de modo que não retroage para albergar atos processuais pretéritos, permanecendo hígida a cobrança dos honorários advocatícios fixados na ação de conhecimento.

Somente o pagamento espontâneo da dívida, no prazo legal, tem o condão de afastar a incidência dos consectários legais, previstos no art. 523, §1º, do Código de Processo Civil.

A pretensão de incidência dos honorários advocatícios sobre o decote determinado, deve constituir objeto de deliberação pelo juízo da execução, no momento apropriado, sob pena de violação ao devido processo legal e ao duplo grau de jurisdição.” (RAI n. 1018407- 54.2023.8.11.0000, 4ª Câm. Dir. Privado. Rel. Desa. Serly Marcondes Alves, J. 01.11.23 -

negritei)

Desta feita, não havendo pagamento voluntário, escorreita a incidência das verbas previstas no § 1º, do art. 523, do CPC, de sorte que não há que se falar em excesso de execução.

Posto isso, conheço do recurso e lhe NEGO PROVIMENTO”
(id.
212571666
– negritei e grifei)

À vista disso, resta evidente a ausência de omissão no v. acórdão, pois
não deixou de enfrentar os pontos impugnados pelo embargante nas razões do agravo, fundamentando os motivos da
ratio decidendi
.

Quanto ao prequestionamento, tendo o v. acórdão apreciado os fatos apresentados e as razões pelas quais se chegou a tal julgamento, ficam plenamente satisfeitos os requisitos exigidos para que a parte possa levar às instâncias superiores o seu eventual inconformismo.

Além disso, cumpre destacar que o art. 1.025, do CPC, prevê:

“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.”

Posto isso,
REJEITO
os embargos de declaração.

Cuiabá, 22 de maio de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/05/2024